Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
I - A autora não comprovou o dano material alegado, em razão da ausência dos comprovantes do alegado pagamento de 38 boletos.
II - A inversão do ônus da prova, como meio de facilitação da defesa, não isenta a parte de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, art. 373, inc. I, do CPC.
III - Apelação desprovida.